Tribunal: TJDFT
Processo: 0016164-20.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016164-20.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA RAQUEL DE ALMEIDA ZEFERINO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos embargos de declaração ID 25852497, foi apontado erro material na decisão ID 25594486. De fato, o requerimento apresentado foi de transferência do valor devido para conta do escritório GILBERTO VIEIRA ADVOGADOS E CONSULTORES. Tal correção, no entanto, não desnatura o comando contido na decisão ID 25594486. Por outro lado, considerando que, na petição ID 25852500, o advogado requereu a transferência de valores para conta do escritório e para conta da credora, intime-se para que o nobre causídico, no prazo de 05 (cinco) dias, aponte de forma expressa o valor que pretende que seja transferido para conta do escritório, não sendo suficiente a indicação de percentual. Atente-se que a quantia apontada deve estar conforme os limites do contrato. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios